Tribunal: TJES
Processo: 0005664-78.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005664-78.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: UNITELHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO. CDI. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.

Por não se tratar de cédulas de crédito rural, comercial e industrial, não se sustenta o argumento utilizado para afastar comissão de permanência.
Neste caso, no tocante à comissão de permanência, aplica-se à cédula de crédito bancário a jurisprudência relativa ao mútuo bancário comum.

2.

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros de cédula de crédito bancário em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), sendo inaplicável a essas hipóteses o teor da Súmula 176/STJ”
.

(AgInt no REsp n. 2.016.417/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005664-78.2017.8.08.0014

APTE: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDOS: UNITELHA PRODUTOS CERÂMICOS LTDA EPP
e
OUTROS

RELATOR: DESEMB. CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, haja vista estar inconformado com a sentença de fls. 148/153v., que acolheu, em parte, os embargos à execução opostos por
UNITELHA PRODUTOS CERÂMICOS LTDA EPP
e
OUTROS
, conforme segue adiante:

[...]
Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para RECONHECER a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência, bem como, da utilização do CDI como indexador, devendo este último ser substituído pelo INPC; CONDENAR a requerida à restituição dos valores indevidamente cobrados até 30/03/2021 de forma simples e após tal marco, em dobro, devendo incidir sobre tais quantias correção monetária conforme índice previsto na tabela da CGJES desde a data do efetivo prejuízo até a citação, momento a partir do qual, por serem devidos também os juros de mora, será aplicada exclusivamente a Taxa Selic, que engloba ambos os encargos; a teor do posicionamento adotado pelo c. STJ e reproduzido pelo eg. TJES.

Face à sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento
pro rata
das custas e honorários, que arbitro em 10% sobre o valor da causa.
[...]

Em suas razões de fls. 156/169, o apelante-embargado defende que a jurisprudência permite a incidência de comissão de permanência em sede de cédula de crédito bancária, bem como a utilização da CDI - Certificado de Depósito Interbancário - como índice de atualização monetária, de modo que deve ser prontamente reformada a sentença objurgada, inclusive com o afastamento do dever de restituição em dobro.

Pois bem.
Não se desconhece o entendimento no sentido de que não se mostra possível a incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, todavia,
in casu
, ao contrário do consignado pelo julgador
a quo
,
a ação de execução se baseia em cédula de crédito bancária comum visando linha de crédito para capital de giro
.

Neste caso, no tocante à comissão de permanência, aplica-se à cédula de crédito bancário a jurisprudência relativa ao mútuo bancário comum.

Assim, por não se tratar de cédulas de crédito rural, comercial e industrial, não se sustenta o argumento utilizado para afastar comissão de permanência.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
TÍTULO EXECUTIVO HÍGIDO. REVISÃO. LEGALIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. EXISTÊNCIA DE PACTO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial. Precedentes. 3. Não tendo havido o prequestionamento dos temas ventilados no recurso especial, incide a Súmula 211/STJ. 4. Inviável o recurso especial que não impugna os fundamentos do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). 5. Nos contratos bancários não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, não se podendo aferir a exorbitância da taxa apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado. 6. É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual desde que expressamente pactuada, sendo suficiente para a sua cobrança a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmulas 539 e 541/STJ). Precedentes.
7. É legal a cobrança da comissão de permanência na fase de inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, multa contratual e juros moratórios (Súmulas 30, 294 e 472/STJ). Precedentes.
8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.760.547/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 7/6/2019).

Recurso especial.
Cédula de crédito bancário. Comissão de Permanência. 1. Na cédula de crédito bancário, regida atualmente pela Lei n° 10.931, de 2/8/04, que revogou a MP n° 2.160-25, de 23/8/01, está em vigor até a edição da referida lei por força do art. 2° da Emenda Constitucional n° 32, de 11/9/01, é permitido o pacto e a conseqüente cobrança da comissão de permanência para o período da inadimplência, não cumulada com correção monetária, nem com os juros remuneratórios, calculada à taxa média dos juros de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada, entretanto, à taxa pactuada no contrato (Súmula nº 254 da Corte).
2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 647.580/RS, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 14/12/2004, DJ de 18/4/2005, p. 328).

Desta feita, considerando não haver prova da cumulação indevida da comissão de permanência com outros encargos, deve ser permitida a incidência da comissão de permanência.

De igual maneira, o c. STJ vem decidindo que, salvo nos casos em que demonstrada a abusividade no caso concreto, não é nula a cláusula contratual contida em contrato de mútuo bancário que estipula a atualização do débito pelo índice correspondente à variação do índice aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI.

O índice de variação do CDI não é determinado unilateralmente pela instituição financeira que concede o crédito, nem por sua entidade associativa, de modo que a cláusula que estipula a atualização do débito pelo mesmo não se qualifica como potestativa.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU PARCIALMENTE O APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação processual (art. 932 do CPC/15 c/c com a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros de cédula de crédito bancário em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), sendo inaplicável a essas hipóteses o teor da Súmula 176/STJ.
2.1. Não há falar em modulação de efeitos, pois não houve mudança ou relativização da Súmula 176/STJ, mas o mero reconhecimento de sua inaplicabilidade às hipóteses de encargos pactuados sobre a variação dos CDI's. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.016.417/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DIREITO BANCÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO. CDI. POSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 176/STJ. INAPLICABILIDADE.

1. Não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações econômico-financeiras, não se sujeitando a manipulações que possam atender aos interesses das instituições financeiras.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.013.523/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022).

Outro não é o entendimento deste eg. TJES, conforme ementa que segue:

RECURSO DE APELAÇÃO NULIDADE DA SENTENÇA MÚTUO BANCÁRIO ENCARGOS TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. Se a nulidade ou a abusividade de cláusulas contratuais podem ser constatadas mediante interpretação do instrumento contratual, é desnecessária a produção de prova pericial para identificar os valores exigidos de forma supostamente indevida. 2. É nula a sentença se parte dos pedidos formulados não é decidida. A nulidade da sentença, todavia, não impede a decisão sobre o mérito se o processo estiver em condições de imediato julgamento.
3. Não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários. E não é abusiva a atualização do débito mediante índice composto pela variação do CDI acrescida de sobretaxa se o resultado é inferior à aplicação da taxa média de juros praticada pelo mercado financeiro.
4. É válida a capitalização de juros sobre o saldo devedor de operação de crédito expressamente pactuada em cédula de crédito bancário. 5. Desde a Resolução CMN nº 3.518/2007, que entrou em vigor a partir de 30.4.2008, não é autorizada a exigência da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) pelas instituições financeiras. 6. A abusividade de encargos acessórios do contrato, dentre eles a tarifa de abertura de crédito, não é suficiente à descaracterização da mora. 7. A procedência do pedido de repetição em dobro da cobrança indevida depende da comprovação da má-fé ou, nas relações de consumo, da violação ao princípio da boa-fé objetiva pelo fornecedor. 8. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170107896, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021).

Desta feita, a sentença objurgada deve realmente ser revista, para rejeitar os embargos à execução, restando prejudicada a questão envolvendo a restituição de valores.

Forte nessas razões, e com os esclarecimentos e considerações acima elencadas, conheço do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reconhecer a legalidade
da
incidência da comissão
de
permanência
e da
utilização do CDI - Certificado de Depósito Interbancário - corno indexador para fins de correção monetária
, e, por
conseguinte, rejeitar os embargos à execução opostos, condenando os apelados-embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Deixo de estabelecer honorários recursais, pois não preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento